Tribunal: TJES
Processo: 0002279-98.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002279-98.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: FERNANDO YUKIO DE SENA BAM e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO REGRESSIVA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
De fato, conforme a Súmula 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

2)
Não há dúvida de que, nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Tal direito também é reconhecido pela jurisprudência pacífica dos Tribunais, consolidada na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

3)
Segundo orientação do Colendo STJ, “[...] na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

4)
Os juros e a correção neste caso devem ter como índice a Taxa SELIC.

5)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
(fls. 198/202)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 181/186) proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva, ajuizada pelo recorrente em face de
VITORIO ROQUE REGIS LELLIS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a ressarcir a parte autora na quantia de R$ 6.686,53, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a partir da citação.

No recurso, o apelante, vencedor na demanda, discute somente o termo inicial dos juros de mora fixados, argumentando que o valor da condenação deve ser acrescido de juros moratórios a partir da data do efetivo desembolso (e não a partir da citação do réu no processo).

Contrarrazões às fls. 163/164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
(fls. 198/202)

com vistas ao reexame da r. Sentença (fls. 181/186) proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva, ajuizada pelo recorrente em face de
VITORIO ROQUE REGIS LELLIS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a ressarcir a parte autora na quantia de R$ 6.686,53, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a partir da citação.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, o apelante,
BANESTES SEGUROS S/A,
ajuizou ação regressiva contra
VITORIO ROQUE REGIS LELLIS,
alegando que o requerido foi responsável por acidente de transito cuja vítima era segurada da parte autora.

Assim, a autora indenizou a vítima segurada na quantia de R$ 6.686,53 (seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), pagos em 17/03/2011, razão pela qual ingressou com a presente ação para ver ressarcido o valor por parte do causador do acidente.

Seguido o trâmite processual, o douto Juízo
a quo
reconheceu a culpa do requerido pelo acidente, de maneira que, como já relatado, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu a ressarcir a parte autora na quantia de R$ 6.686,53, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% a partir da citação.

Diante disso, a seguradora interpõe apelo discutindo somente o termo inicial dos juros de mora fixados, argumentando que o valor da condenação deve ser acrescido de juros moratórios a partir da data do efetivo desembolso (e não a partir da citação no processo).

Segundo argumenta, a presente ação trata de responsabilidade extracontratual, o que enseja a aplicação da Súmula 54 do STJ.

Pois bem.

De fato, conforme a Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Ademais, não há dúvida de que, nos termos do art. 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Tal direito também é reconhecido pela jurisprudência pacífica dos Tribunais, consolidada na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Dito isso, a controvérsia recursal cinge-se à questão do termo inicial dos juros moratórios, isto é, se os juros incidem desde o pagamento da indenização pela segurada ou somente a partir da citação do requerido na ação regressiva.

A matéria não apresenta maior complexidade, haja vista a orientação do Colendo STJ de que
“
[...]
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
[...]
”
(AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Veja-se, a título de ilustração, o seguinte aresto desta Egrégia Corte de Justiça, na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Há direito de regressão da seguradora, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil. II – A pretensão da apelada encontra guarida, ainda, na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. III – A quitação dos débitos para com o segurado, não anula a responsabilidade dos apelantes na ação regressiva pleiteada pela seguradora. IV – Não obstante, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, em ação regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, deve-se descontar a quantia paga a título de franquia pelo segurado do valor indenizatório pleiteado.
V - Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente
. VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-ES, Apelação Cível 0001652-84.2010.8.08.0040, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023)

Em outro ponto, porém, a Sentença também merece reforma parcial, ainda que não tenha sido suscitado pelo apelante, tratando-se de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício pelo julgador.

É que, além do termo inicial para a correção monetária e para os juros de mora ser a data do desembolso da indenização securitária paga, os juros e a correção neste caso devem ter como índice a Taxa SELIC.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023514-14.2015.8.08.0048 APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A APELADO: PEDRO FELBERG MATEUS RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO – ÍNDICE – TAXA SELIC – REFORMA EX OFFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado, posicionamento este que também se encontra sedimentado no âmbito deste Egrégio Sodalício.
2. À luz da jurisprudência deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, que impede a cominação conjunta de correção monetária autônoma. 3. Recurso provido. Sentença modificada de ofício quanto ao índice dos juros de mora e correção monetária.

(TJ-ES, Apelação Cível 0023514-14.2015.8.08.0048, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EFETIVO PREJUÍZO. TAXA SELIC.

1. Diante da análise das provas dos autos, verifica-se que a dinâmica do acidente, narrada no boletim de acidente de trânsito de fls. 66/73, o veículo do apelante colidiu com a traseira do carro do associado da apelada, que, por sua vez, colidiu com o automóvel da frente, provocando um engavetamento de 03 (três) carros. 2. Dessa forma, resta clara a inobservância das normas de trânsito por parte do apelante, mais precisamente ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar em culpa concorrente.
3. De ofício, deve ser reformada a r. sentença para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo – data do pagamento efetuado pela seguradora - vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0025567-94.2017.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Nov/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar parcialmente a r. Sentença e determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo – data do pagamento efetuado pela seguradora –, o que já engloba a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar